Tribunal: TJMT
Processo: 1010745-44.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1010745-44.2020.8.11.0000
RECORRENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
RECORRIDA: CONENGE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 68837468) interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 55253033):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR DE DESERÇÃO – REJEITADA - CRÉDITOS QUE SE ENCONTRAM GARANTIDOS PELA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DEFERIMENTO DO PEDIDO DA RECUPERANDA PARA SUSPENDER QUALQUER MEDIDA DE TRANSFERÊNCIA/CONSOLIDAÇÃO DE IMÓVEIS A FIM DE GARANTIR A SUA CAPACIDADE PRODUTIVA E SEU PODER DE NEGOCIAÇÃO – CONSTATAÇÃO EM PERÍCIA PRÉVIA ACERCA DA IMPORTÂNCIA DO BEM IMÓVEL PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DA RECUPERANDA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A ENSEJAR NA MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.
A Portaria 844/2018-PRES., em seu artigo 2o, parágrafo único, estabelece, acerca dos processos eletrônicos, que ‘O peticionante deverá juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob as penas da lei’. Juntado o comprovante de preparo dentro do prazo assinalado, não há falar em deserção.
A instituição financeira credora, proprietária fiduciária de bem imóvel, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial (artigo 49, § 3° da Lei n° 11.101/05). Todavia, constatado que o bem dado em garantia ao banco credor é essencial para o exercício da atividade da recuperanda, pertinente a manutenção do deferimento do pedido de suspensão de qualquer medida de transferência/consolidação de imóveis a fim de garantir a sua capacidade produtiva e seu poder de negociação, até ulterior decisão”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1010745-44.2020.8.11.0000, Relatora: Desa NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. em 25/08/2020. p. 28/08/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 56762977), estes foram rejeitados no acórdão id 65328495.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Agravo de Instrumento, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT, manteve a decisão de essencialidade para o desenvolvimento da atividade empresarial da Recuperanda CONENGE do imóvel registrado sob a matrícula n. 94.048, do 2o Serviço Notarial e Registral da 1a Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT, objeto de garantia fiduciária.
A Recorrente alega violação aos artigos 223 e 507 do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “(...) os pedidos de reconsideração não são recursos ou meios de impugnação atípicos, razão por que não suspendem qualquer prazo para apresentação de eventual irresignação ou impedem a preclusão”. (id 68837468 - p. 8)
Argui contrariedade ao artigo 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, sob a assertiva de que “(...) em se tratando de crédito extraconcursal (aquele garantido por alienação fiduciária, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei no 1.101/2005) e, portanto, não sujeito ao regime concursal, ainda que essencial seja o bem alienado, a sua retomada após o ‘stay períod’ deve ser autorizada, uma vez que as medidas de expropriação pelo credor estão revestidas de legalidade”. (id 68837468 - p. 14)
Assevera que “(...) no que se refere ao crédito fiduciário, previsto no art. 1.361 do Código Civil, temos que é o direito real de garantia em que o devedor e proprietário do bem aliena a coisa ao credor com o intuito de garantir determinada dívida. Com a alienação, o devedor passa a ser depositário e possuidor direto do bem, enquanto o credor detém a posse indireta da coisa sob condição resolutiva (posse resolúvel)”. (id 68837468 - p. 17)
Recurso tempestivo (id 69583973) e preparado (id 69725487).
O pleito de efeito suspensivo foi indeferido na decisão id 69894467.
Contrarrazões no id 74908494.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 223 e 507 do CPC, está amparada na assertiva de que teria ocorrido preclusão da decisão de primeiro grau, que determinou a continuidade do procedimento de consolidação de propriedade do bem da recuperanda, em razão do prazo final do período de blindagem, porquanto a Recorrida, em vez de interpor Agravo de Instrumento, protocolou apenas pedido de reconsideração, o que não serve como meio de impugnação, tampouco interrompe o prazo para interposição de recuso.
No entanto, constou do aresto ora impugnado que na primeira decisão da Magistrada, não se decidiu sobre a questão da essencialidade do bem, pois não havia no parecer do Administrador Judicial a indicação expressa de que tal bem seria essencial para o desenvolvimento das atividades da recuperanda. Dessa forma, a Recorrida, provocou o Juízo Recuperacional, informando que o pedido da ora Recorrente de consolidação da propriedade dos imóveis foi deferido tão somente com fundamento no escoamento do prazo de blindagem, sem a análise acerca da essencialidade do bem para o desenvolvimento das atividades empresariais da recuperanda.
Diante desse quadro, conforme decidido pela Câmara julgadora, tão somente na segunda decisão é que houve análise sobre a essencialidade do objeto da alienação fiduciária, que é imóvel que compõe a sede da sociedade empresária em processo de recuperação, e é utilizado na sua atividade produtiva, não havendo falar, portanto em revolvimento de matéria já preclusa. (id 53375483 - p. 3)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, isto é, se a matéria atinente à essencialidade do bem já teria sido analisada pelo Juízo a quo na primeira oportunidade, ou somente na segunda decisão, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a Recorrente alega que “(...) em se tratando de crédito extraconcursal (aquele garantido por alienação fiduciária, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei no 1.101/2005) e, portanto, não sujeito ao regime concursal, ainda que essencial seja o bem alienado, a sua retomada após o ‘stay períod’ deve ser autorizada, uma vez que as medidas de expropriação pelo credor estão revestidas de legalidade”.
No acórdão impugnado ficou consignado que “(...) o bem imóvel sobre o qual a agravante pretende a consolidação da propriedade se revela essencial para o exercício das atividades da recuperanda, por se tratar de extensão de sua sede e imprescindível ao armazenamento de materiais”.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. STAY PERIOD. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BENS DE CAPITAL. CASO CONCRETO. CARÁTER ESSENCIAL. EXCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO.
1. ‘É sedimentada, ademais, a jurisprudência mitigando o rigor do prazo de suspensão das ações e execuções, que poderá ser ampliado em conformidade com as especificidades do caso concreto; de modo que, em regra, uma vez deferido o processamento ou, a fortiori, aprovado o plano de recuperação judicial, é incabível o prosseguimento automático das execuções individuais, mesmo após transcorrido o referido lapso temporal’ (REsp 1.212.243/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 29/9/2015).
2. Agravo interno que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1862988/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020). )g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 49, § 3o, do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto ao artigo 1.361 do Código Civil, a Recorrente sustenta que o crédito fiduciário consistente em direito real de garantia em que o devedor e proprietário do bem aliena a coisa ao credor com o intuito de garantir determinada dívida, de modo que não significa, necessariamente e de forma imediata a perda da posse do bem pelo devedor, eis que, num primeiro momento, trata-se apenas de alteração na matrícula do imóvel.
Nada obstante, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que “(...) a agravante alega que a consolidação da propriedade fiduciária não implica imediatamente na perda da posse do bem pelo devedor e não há o que se falar na retirada do bem do patrimônio da empresa em recuperação judicial, mas após a decisão inicial no presente agravo que lhe foi favorável, levou o imóvel a leilão nos dias 25.06.2020 e 02.07.2020, sem arrematação” (id 53375483 - p. 4).
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, a iminência de perda da posse do imóvel, v.g., em razão de possível arremate em leilão.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.